Tribunal: STF
Processo: ARE 1535078
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 7, fl. 7):



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 132, CAPUT, 146 E 147, E TABELAS IV, V E VI DO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 98/1998 (DE 23-11), DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE. OFENSA DA NORMA DO INCISO II DO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o PREFEITO MUNICIPAL DE CATANDUVA alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 145, II, e §2º; e 146, III, “a”, da CF/1988.



    Sustenta, para tanto, que o acórdão recorrido adentrou em questões de outro Poder, “como o é a eleição de critério a ser utilizado para cobrir os custos de órgão integrante do Poder Executivo, diga-se: fiscalização tributária e de posturas, a despeito de ter ele demonstrado que observou a competência, forma e limitações definidas no texto constitucional e normas infralegais, o que não pode ser admitido, sob penas de violação ao princípio da separação de poderes” (fls. 4-5, Doc. 8).



    À consideração de que “o artigo 132 da Lei Complementar Municipal nº 98/1998 determina que a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Funcionamento e da Taxa de Publicidade é a função da atividade que cada contribuinte estiver exercendo nos locais autorizados pelo Poder Público”, entende que “tal disposição está em conformidade com a lei e com a Constituição Federal e Estadual, uma vez que a base de cálculo em questão não se assemelha à de um imposto já existente, nem é calculada com base no capital das empresas” (fl. 10, Doc. 8).



    Argumenta que “a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Funcionamento é realizada com base na localidade da empresa ou empreendedor, conforme a área da cidade em que está instalada, e complementa-se com a atividade exercida. No mesmo sentido, a Taxa de Fiscalização de Publicidade (…) consta os valores conforme as metragens e tipo de anúncio, de modo que é possível ao contribuinte pleno conhecimento do custo da taxa” (fl. 12, Doc. 87).



    Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a constitucionalidade dos arts. 132, caput; 146 e 147, e das tabelas IV, V e VI do anexo II, da Lei Complementar 98.1998, do Município de Catanduva.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que não foi demonstrada a repercussão geral da matéria, bem como pela incidência ao caso das Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Doc. 12).



    No Agravo, a parte refutou todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



    Relativamente à presente controvérsia, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 990.094-RG/SP, Tema 1.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 26/9/2019, reconheceu a repercussão geral da matéria a fim de debater a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento.



     1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.



     2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico.”



     



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1035).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente